Tribunal: TJDFT
Processo: 0744354-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744354-97.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDA: ELIANIA FELIX DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. FORMA DO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ART. 9o, INCISO II, DA LEI N. 11.101/2005. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede, a agravante requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão ora guerreada, determinando-se que o cálculo do valor devido observe o art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, de modo que os valores deverão ser atualizados até a data de deferimento da recuperação Judicial e, nos períodos seguintes, deve incidir sobre eles apenas a correção monetária, determinando-se, se for o caso, o auxílio da contadoria do juízo. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que a agravada pretende a satisfação de crédito oriundo da condenação da ora agravante ao pagamento de danos morais à recorrida, no importe de R$ 248.097,73. 2.1. Do que consta dos autos, a parte agravante está em recuperação judicial, tendo sido tal pedido formulado em 13/08/2008 e homologado em 26/05/2010. Todavia, entendeu-se no curso do feito que o crédito buscado na origem não se submete ao plano de recuperação judicial, porquanto de natureza extraconcursal, uma vez que teve fato gerador posterior ao pedido de soerguimento. 2.2. Dentro desse contexto, a controvérsia posta reside em analisar se, sendo extraconcursal o crédito perseguido nos autos, o cálculo do valor devido deve observar a norma do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, notadamente no que se refere à atualização até a data do pedido de recuperação judicial. 3. A natureza extraconcursal do crédito executado na origem afasta a restrição temporal prevista pelo art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005, de modo que a atualização do valor do crédito não se submete às regras da recuperação judicial. 3.1. Isso porque a disposição legal mencionada se refere, apenas, aos créditos que serão habilitados na recuperação judicial, o que não é o caso dos autos. 3.2. Nesse sentido, “(...) “1. A atualização do valor do crédito extraconcursal (cobrança de correção monetária e juros de mora) não sofre a limitação temporal prevista no art. 9o, II, da LRF. 2. Agravo provido para deferir a atualização até o pagamento.” (0704336-34.2023.8.07.0000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, PJe : 07/08/2023). 4. Ficam as partes advertidas de que havendo interposição de embargos manifestamente protelatórios, haverá condenação ao pagamento de multa, em favor da parte contrária, não excedente, todavia, a 2% sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2o, CPC). 5. Agravo de instrumento improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 9o, inciso II, e 49, ambos da Lei 11.101/2005, ao argumento de que o valor devido deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial e, nos períodos seguintes, deve incidir sobre ele apenas a correção monetária. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Vitor Carvalho Porto, OAB/DF 27.291. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade artigos 9o, inciso II, e 49, ambos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e à recorrida, sejam feitas, respectivamente, em nome dos causídicos Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466 e Vitor Carvalho Porto, OAB/DF 27.291. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027